Tribunal: TJES
Processo: 5011197-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011197-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO ANTHONY SANTANA FERREIRA

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
NÃO CONCRETIZAÇÃO DA DETRAÇÃO – REFLEXO DIRETO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – FLAGRANTE ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA
.

1
. Após regular instrução da ação penal originária, fora proferida sentença, integrada por aclaratórios, impondo ao paciente a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixando o regime fechado para fins de início de cumprimento de pena.

- In casu, paciente encontra-se recolhido desde 18/10/2022, e, efetivada a detração, a resultante de pena a ser cumprida é inferior a 08 (oito) anos,
a atrair o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena
.

- Indevido ato jurisdicional que teve o condão de protrair no tempo a análise daquilo que, deveras, deveria ser reconhecido desde logo, aplicando-se de imediato os termos do art. 387, §2º do CPP.

- Dano irreparável está intimamente relacionado com o fato de que o paciente está a experimentar as regras do regime fechado, e só poderia exercer o seu direito após a análise pelo juízo da execução, ou após análise do apelo interposto.

2.
Ordem concedida para determinar que o paciente inicie o cumprimento da pena imposta os autos n. 0008206-63.2022.8.08.0024, no regime semiaberto, determinado que o juízo competente adote as providências aptas para tanto, com a urgência que o caso requer.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ITALO ANTHONY SANTANA FERREIRA
,
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que, nos autos da ação penal n. 0008206-63.2022.8.08.0024, rejeitou o pedido de efetividade de detração imediata, projetando o deslinde para a seara recursal.

Sustenta o recorrente, em síntese, que é plenamente viável o processamento do Writh, e reafirma que à luz da pena imposta ao paciente, e efetivada a detração, possível a imediata alteração do regime inicial para fins de cumprimento de pena.

Retornando ao estudo dos autos, e analisando as respeitáveis argumentações suscitadas pelo impetrante, entendo que a ordem deve ser concedida, em razão de flagrante ilegalidade, e para garantir ao paciente tudo aquilo que a sentença lhe direcionou.

Após regular instrução da ação penal originária, fora proferida sentença, integrada por aclaratórios, impondo ao paciente a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixando o regime fechado para fins de início de cumprimento de pena.

In casu, o agravante/paciente encontra-se recolhido desde 18/10/2022, e, efetivada a detração, a resultante de pena a ser cumprida é inferior a 08 (oito) anos,
a atrair o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena
.

Trata-se de indevido ato jurisdicional que teve o condão de protrair no tempo a análise daquilo que, deveras, deveria ser reconhecido desde logo, aplicando-se de imediato os termos do art. 387, §2º do CPP.

O dano irreparável está intimamente relacionado com o fato de que o apelante está a experimentar as regras do regime fechado, e só poderia exercer o seu direito após a análise pelo juízo da execução, ou após análise do apelo interposto.

Diante de todo o exposto, CONCEDO A ORDEM ALMEJADA
PARA DETERMINAR QUE O PACIENTE INICIE O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA OS AUTOS N.
0008206-63.2022.8.08.0024
,
NO REGIME SEMIABERTO,
DETERMINADO QUE O JUÍZO COMPETENTE ADOTE AS PROVIDÊNCIA
S
APTAS PARA TANTO,
COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER
.

É como me manifesto.

Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.